Tribunal: STJ
Processo: 5013240-69.2022.4.04.7204
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101260 - SC(2025/0442245-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HILARIO TEZZA DESTRO
AGRAVANTE
: MARISTELA TEZZA DESTRO
AGRAVANTE
: ORNILDE ANGELINA BURIGO OLIVO
ADVOGADOS
: MARCELO DELLA GIUSTINA - RS032527
JULIO CARLOS BLOIS VAZ - RS044150
NYLSON PAIM DE ABREU - RS006791
MICHELE SILVA DA COSTA - RS078770
AGRAVANTE
: PLANTAR AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO DELLA GIUSTINA - RS032527
JULIO CARLOS BLOIS VAZ - RS044150
FRANCISCO DE JESUS VERNETTI NETO - RS062474
NYLSON PAIM DE ABREU - RS006791
MICHELE SILVA DA COSTA - RS078770
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FRANCISCO DE JESUS VERNETTI NETO - RS062474
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
OBRIGAÇÕES.
CONTRATOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
283/STF
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
Documento eletrônico VDA56442278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7dc38753-4bca-4ec3-ba61-3e9e7f61bfde

n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. "A caracterização do preço vil se dá quando o bem penhorado for
arrematado por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor
"
(AgInt no originariamente atribuído pelo laudo de avaliação
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp n. 1.461.951/PR
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
21/2/2017,
24/2/2017)
4. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu. Ademais, não se conhece o dissídio
quando há aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
II. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 7dc38753-4bca-4ec3-ba61-3e9e7f61bfde

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101260 - SC(2025/0442245-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HILARIO TEZZA DESTRO
AGRAVANTE
: MARISTELA TEZZA DESTRO
AGRAVANTE
: ORNILDE ANGELINA BURIGO OLIVO
ADVOGADOS
: MARCELO DELLA GIUSTINA - RS032527
JULIO CARLOS BLOIS VAZ - RS044150
NYLSON PAIM DE ABREU - RS006791
MICHELE SILVA DA COSTA - RS078770
AGRAVANTE
: PLANTAR AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO DELLA GIUSTINA - RS032527
JULIO CARLOS BLOIS VAZ - RS044150
FRANCISCO DE JESUS VERNETTI NETO - RS062474
NYLSON PAIM DE ABREU - RS006791
MICHELE SILVA DA COSTA - RS078770
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FRANCISCO DE JESUS VERNETTI NETO - RS062474
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
OBRIGAÇÕES.
CONTRATOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO.
AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

DIVERGÊNCIA

SÚMULA
N.
283/STF.
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
Documento eletrônico VDA55997681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: 6f57d60f-045f-446d-b18a-191e77ee9e7e

n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
3. "A caracterização do preço vil se dá quando o bem penhorado for
arrematado por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor
"
(AgInt no originariamente atribuído pelo laudo de avaliação
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp n. 1.461.951/PR,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
21/2/2017,
24/2/2017)
4. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu. Ademais, não se conhece o dissídio
quando há aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
II. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação ao dever de
fundamentação, (ii) incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, e (iii) não
demonstração adequada do dissídio jurisprudencial (fls. 959-963).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 798):
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADOS. PURGA DA
MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO MUTUÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA
PROPRIEDADE. NULIDADE. INEXISTENTE. REVISÃO CONTRATUAL.
INCABÍVEL.
1. A produção de provas visa à formação do convencimento do magistrado,
cabendo a ele determinar as necessárias ao julgamento do mérito e indeferir
as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370,
Documento eletrônico VDA55997681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: 6f57d60f-045f-446d-b18a-191e77ee9e7e

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não há cerceamento de
defesa, quando o magistrado indefere a produção de prova que
considera desnecessária para o deslinde do feito.
2. Com a alienação fiduciária, o bem alienado não pertence, desde logo, ao
mutuário, sendo-lhe transmitida, tão somente, a posse direta do bem,
permanecendo a posse indireta com o credor até a satisfação de todas as
obrigações contratuais, quando, então, o devedor adquire a propriedade.
Assim, na hipótese em que não ocorreu o adequado adimplemento das
obrigações, resta consolidada a propriedade em nome do fiduciário,
ocorrendo a extinção da dívida, nos termos do artigo 26, parágrafo 7o, da
Lei no 9.514/97.
3. A matrícula do imóvel é documento revestido de fé pública, pelo que não
há como acolher a mera alegação do devedor de ausência de prévia
intimação do fiduciante para que providencie a purga da mora (artigo 26, §
1o, da
. Quanto à regularidade do procedimento perpetrado, não
Lei 9.514/97)
se vislumbra, com as provas constantes dos autos, nulidade apta a macular
o procedimento adotado pela instituição bancária.
4. O Sistema de Amortização Constante (SAC) não contém capitalização de
juros (anatocismo). Nesse sistema não há acréscimo de juros ao saldo
devedor, pois a prestação é recalculada, e não reajustada. Assim, o valor da
prestação será sempre suficiente para o pagamento da totalidade dos juros
e, por isso não haverá incorporação de juros ao capital.
5. A consolidação da propriedade leva à extinção do contrato firmado entre
as partes, inviabilizando, assim, a sua revisão.
6. Negado provimento ao recurso.
Os embargos de declaração foram parcialmente providos, sem alteração de
resultado, sob a seguinte ementa (fl. 824):
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HIPÓTESES. INADMITIDA A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A modificação do julgado é admitida apenas excepcionalmente e após o
devido contraditório (artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. Não há necessidade de o julgador mencionar os dispositivos legais e
constitucionais em que fundamenta sua decisão, tampouco todos os citados
pelas partes.
4. A pretensão dos embargantes é, à guisa de declaração, modificar a
decisão atacada.
5.
Embargos
de
declaração
parcialmente
providos.
Agregada
fundamentação ao acórdão embargado; porém, sem alteração de resultado.
Nas razões do recurso especial (fls. 827-886), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, aduzindo omissão quanto à
alegação de "ausência de intimação dos devedores e coobrigados acerca da
" (fl. 839);
realização dos leilões
Documento eletrônico VDA55997681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: 6f57d60f-045f-446d-b18a-191e77ee9e7e

(ii) arts. 891 e 903 do CPC, sob o argumento de que a arrematação do
imóvel se deu por preço vil, de modo que deve ser reconhecida sua nulidade;
(iii) arts. 26, § 3o, e 27, §§ 1o, 2o e 2o-A, da
uma vez que "
Lei n. 9.514/1997,
no caso em tela não houve a intimação pessoal acerca da data da realização do leilão
" (fl. 854), bem como que "
extrajudicial
as avalistas e também devedoras MARISTELA
TEZZA DESTRO e ORNILDE ANGELINA BURIGO OLIVO, NÃO FORAM
" (fl. 880);
NOTIFICADAS para que pudessem purgar a mora
(iv)
do CPC, alegando que houve cerceamento de defesa, ante o
art. 369
indeferimento da produção da "prova pericial contábil, tendo a a disparidade de valores
" (fl. 859);
apontados como devidos pelas partes
(v)
§ 7o, da
aduzindo que era descabido à parte
art. 26,
Lei n. 9.514/1997,
agravada exigir a purgação da mora, pois, em razão das abusividades existentes no
contrato das partes, a mora estaria descaracterizada; e
(vi)
o do CDC, pois foi indeferida a revisão do contrato bancário na ação
art. 3
de origem.
Contra a decisão de admissibilidade, que negou seguimento ao recurso
especial, com base no tema n.
e não o admitiu quanto às questões
982/STF,
remanescentes na forma acima exposta, a parte agravante interpôs, simultaneamente,
ao agravo em recurso especial, agravo interno (fls.
), ao qual foi
996-1.000/1.001-1.005
negado provimento (fls. 1.037-1.045).
No presente agravo em recurso especial (fls. 965-995), afirma a presença
dos requisitos de admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.008-1.025).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo em recurso especial em objeção à decisão de fls. 959-
963, que negou seguimento ao recurso especial no que se refere às alegações de
violação de dispositivos da
com base no tema n.
e
Lei n. 9.514/1997,
982/STF,
inadmitiu-o em relação às demais questões.
Conforme o § 2o do
do
"
art. 1.030
CPC/2015,
da decisão proferida com
".
fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
Dessa forma, compete somente ao Tribunal de origem a análise de eventual
distinção entre o precedente formado pelo recurso especial repetitivo e o caso concreto.
Portanto, a presente decisão tratará tão somente das matérias não
relacionadas à
pois, em relação a essas, o agravo não é de ser
Lei n. 9.514/1997
conhecido.
Documento eletrônico VDA55997681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: 6f57d60f-045f-446d-b18a-191e77ee9e7e

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489,
§ 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC.
Sobre a ausência de intimação dos devedores e coobrigados e regularidade
da tramitação do procedimento realizado (o que engloba todas as suas fases), a Corte
local assim se manifestou (fls. 793-794):
Quanto à regularidade dos procedimentos perpetrados, não se vislumbra,
com as provas constantes dos autos, nulidade apta a macular os
procedimentos adotados pela instituição bancária. Importante frisar que os
apelantes não negam o inadimplemento contratual, o qual acarretou a
sua constituição em mora sem quitação no prazo legal (evento 27,
MATRIMÓVEL9,
evento
27,
MATRIMÓVEL10​​
​e
​evento
27
MATRIMÓVEL11).
Ressalto que não foi demonstrada a existência de irregularidades nas
notificações expedidas pelo agente financeiro, para fins de purgação da
mora e comunicação sobre a realização de leilões, porque é de se supor que
o registrador, o qual tem fé pública, analisou a documentação apresentada
pela CEF, aferindo a legalidade do procedimento adotado por ela, bem como
não há elementos probatórios que infirmem a presunção de veracidade que
milita em favor da anotação lançada na matrícula do imóvel.
Como destacado pelo magistrado, não há qualquer elemento que indique a
falta de notificação dos devedores fiduciantes. Inclusive, os documentos
apresentados pelos autores demonstram que os respectivos proprietários
dos imóveis ofertados em garantia foram notificados corretamente para
purgar a mora (evento 1, OUT9 a evento 1, OUT14).
E na decisão dos embargos (fl. 820):
Todavia, o voto condutor afirmou, expressamente, que descabida a tese de
anulação da arrematação do imóvel de matrícula n. 16.943 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
dado que a legitimidade do
Turvo/SC,
processo de consolidação da propriedade já havia sido reconhecida tanto
pelo magistrado singular como por esta Corte. É dizer, a arrematação
constitui decorrência lógica e natural desse procedimento, descabendo,
portanto, quaisquer alegações sobre a nulidade da arrematação a partir da
consolidação da propriedade com a instituição financeira.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que tange à alegação de que o imóvel foi alienado por preço vil com
consequente violação dos arts. 891 e 903 do CPC, a Corte local se manifestou da
seguinte forma (fl. 821):
Pois bem. Especificamente em relação ao preço de alienação, depreende-se
do documento juntado pelo embargante que o bem fora arrematado em
leilão por R$ 831.215,21 (oitocentos e trinta e um mil, duzentos e quinze
reais e vinte e um centavos) (evento 118, OUT2), enquanto o valor atribuído
ao imóvel no contrato de origem era R$ 851.000,00 (oitocentos e cinquenta
e um mil reais) (evento 1, OUT7). Ainda, que no ato de consolidação da
propriedade, o bem foi avaliado em R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil
reais) (evento 27, MATRIMÓVEL9).
Documento eletrônico VDA55997681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: 6f57d60f-045f-446d-b18a-191e77ee9e7e

Logo, não há que se falar em alienação por preço vil, nos termos da
legislação e na esteira da jurisprudência deste Regional, haja vista não ter
sido arrematado por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da sua
avaliação.
No caso, não se observa arrematação por preço vil, pois não foi inferior a
50% do valor da avaliação, de modo que a decisão está em estrita consonância com a
jurisprudência do STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. DECRETO-
ARREMATAÇÃO POR PREÇO
LEI No 70/66.
VIL. CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a caracterização do preço vil se
dá quando o bem penhorado for arrematado por valor inferior a 50%
(cinquenta por cento) do valor originariamente atribuído pelo laudo de
avaliação, que é a hipótese dos autos, pois a arrematação ocorreu por
aproximadamente 20% (vinte por cento) do valor da avaliação do imóvel.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.461.951/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2017,
24/2/2017.
E também:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. CAPITALIZAÇÃO. CLÁUSULA DE AVALIAÇÃO. FUNDAMENTOS
NÃO IMPUGNADOS. VENDA CASADA. INTIMAÇÃO. PURGAÇÃO DA
MORA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VALOR DO BEM. ARREMATAÇÃO.
PREÇO VIL. SÚMULAS N. 282 DO STF E 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Nos termos do
§ 1o, do
é inviável o agravo interno
art. 1.021,
CPC/2015,
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. O acolhimento das teses relacionadas à venda casada e à intimação para
purgar a mora demandariam reexame de provas, o que não se admite neste
procedimento.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282 do do
STF), tal qual se verifica em relação à tese de ausência de atualização do
valor do imóvel.
5. "A caracterização do preço vil se dá quando o bem penhorado for
arrematado por valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor
originariamente atribuído pelo laudo de avaliação" (AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
REsp n. 1.461.951/PR,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
21/2/2017,
24/2/2017)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha Relatoria, Quarta Turma,
AREsp n. 1.204.037/GO,
julgado em
DJe de
)
28/6/2021,
1/7/2021.
Incide, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
Quanto ao cerceamento por indeferimento da prova e violação do art. 369
do CPC, a Justiça local decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, que
entende que o juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, aquelas
consideradas desnecessárias ou protelatórias.
Documento eletrônico VDA55997681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: 6f57d60f-045f-446d-b18a-191e77ee9e7e

A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
)
11/5/2022.
No que concerne à alegada violação do art. 3o do CDC, ante o indeferimento
da revisão contratual por supostas abusividades no contrato, a parte recorrente não
rebateu, de modo específico, o seguinte fundamento do acórdão (fl. 795):
No que tange ao pedido de revisão dos encargos contratados, reitero que, não
purgada a mora, fica consolidada a propriedade do bem em favor da instituição
financeira (artigo 26, § 7o, da Lei no
), colocando-se termo ao contrato
9.514/97
celebrado entre as partes e não mais subsiste interesse na discussão de
cláusulas contratuais.

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se
Documento eletrônico VDA55997681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: 6f57d60f-045f-446d-b18a-191e77ee9e7e

desincumbiu. Ademais, o não conhecimento do especial pelo óbice da Súmula n. 7/STJ
também impede o conhecimento do dissídio.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55997681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: 6f57d60f-045f-446d-b18a-191e77ee9e7e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.101.260 / SC
Número Registro: 2025/0442245-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50132406920224047204
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HILARIO TEZZA DESTRO
AGRAVANTE : MARISTELA TEZZA DESTRO
AGRAVANTE : ORNILDE ANGELINA BURIGO OLIVO
ADVOGADOS : MARCELO DELLA GIUSTINA - RS032527
JULIO CARLOS BLOIS VAZ - RS044150
NYLSON PAIM DE ABREU - RS006791
MICHELE SILVA DA COSTA - RS078770
AGRAVANTE : PLANTAR AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELO DELLA GIUSTINA - RS032527
JULIO CARLOS BLOIS VAZ - RS044150
FRANCISCO DE JESUS VERNETTI NETO - RS062474
NYLSON PAIM DE ABREU - RS006791
MICHELE SILVA DA COSTA - RS078770
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: FRANCISCO DE JESUS VERNETTI NETO - RS062474
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Documento eletrônico VDA56428413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: 8079e25f-0d69-4bb3-ba03-e31a99d1a70f

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: 8079e25f-0d69-4bb3-ba03-e31a99d1a70f